Tribunal: TJPA
Processo: 0859759-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859759-35.2018.8.14.0301

APELANTE: M MORHY CIA LTDA - EPP

APELADO: WILLIAMS FERNANDES BARRA, VANUSA BALIEIRO DO REGO BARRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859759-35.2018.8.14.0301

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES/APELADOS: WILLIAMS FERNANDES BARRA

e

VANUSA DO REGO BARRA

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA Nº. 13.443

APELADA/APELANTE: M. MORHY CIA LTDA – EPP

ADVOGADA: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA- OAB/PA Nº. 15.692

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. BAIXA DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE À REGRA DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA ORDEM DE BAIXA DO BLOQUEIO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DA APELAÇÃO ADESIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, por unanimidade,
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO
julgou procedentes os embargos e, em consequência, determinou a baixa no bloqueio judicial sobre o imóveis registrados sob a matrícula nº 321, do Livro 2-II (RG) e matrícula nº 108, do Livro 2- M (RG) – unificados na m nº 35610 (ID. n. 7779849 - Pág. 1/6), em que é embargante
M. MORHY CIA LTDA – EPP
e embargados
WILLIAMS FERNANDES BARRA
e
VANUSA DO REGO BARRA
.

Na origem, cuida-se de uma Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais (proc. nº. 0838332-79.2018.8.14.0301), movida pelos embargados contra as empresas Marroquim Engenharia LTDA e Marroquim Junior Construções e Projetos LTDA, cujo objeto foram três contratos de compra e venda de três salas comerciais no empreendimento Spazio Lavore, no valor de R$ 304.405,47 (trezentos e quatro mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos). Através da decisão que concedeu a tutela de urgência (ID. n. 5514822 - Pág. 1/3) foi determinado o bloqueio do imóvel onde seria construído o empreendimento, o que gerou o ajuizamento da ação de embargos de terceiro.

Os embargados apelaram (ID 7779872 – Pág. 1/13) alegando que são adquirentes de boa-fé, por essa razão, deve ser mantido o bloqueio sobre o terreno onde iria ser erguido o empreendimento, já que ao tempo em que foi firmado o contrato de compra e venda, nada constava na matrícula do imóvel, não obstando a aquisição das salas comerciais; que o representante da empresa Marroquim Junior Construções e Projetos LTDA vinha se comportando como dono dos terrenos diante dos órgãos administrativos e na venda comercial do empreendimento, conforme Alvará de Obra emitido pela SEURB Nº02232017, Autorização COMAR e Notificações do cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, portanto deverá prevalecer a teoria da aparência; que, mantida a sentença, ao caso também deverá ser aplicada a teoria da causalidade sobre a regra da sucumbência, já que os embargados não deram causa à ação de embargos de terceiro, pois ao pedirem o bloqueio na matrícula dos terrenos o fizeram com respaldo em documentos que demonstravam pertencer a propriedade à construtora, por esta razão os embargantes deverão arcar com as custas sucumbenciais.

Contrarrazões da embargante no ID. n. 7779893 - Pág. 1/11.

A embargante interpôs recurso de apelação adesivo no ID. n. 7779888 - Pág. 1/8, na qual requer a majoração dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, por se tratar de uma questão complexa e que demandou esforços dos profissionais para garantir a adequada defesa dos interesses dos apelantes.

Contrarrazões dos embargados no ID. n. 7779898 - Pág. 1/13.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

DA APELAÇÃO DE WILLIAMS FERNANDES BARRA E VANUSA DO REGO BARRA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

O fundo da controvérsia é sobre a legalidade do bloqueio dos imóveis localizados na Av. Magalhães Barata nº. 843 e nº. 857, matriculados sob o nº. 35610, no 2º Ofício de Registro de Imóveis, para a garantia do valor a ser apurado na ação de rescisão contratual nº. 0838332-79.2018.8.14.0301.

No caso, a
propriedade
da embargante/apelada sobre os imóveis foi demonstrada como pode se conferir das certidões de registro de imóveis (ID. nº 7779739 - Pág. 1/2, 7779740 - Pág. 1/5), as quais fazem prova de toda a cadeia dominial, não deixando dúvida sobre a quem pertenceriam os bens.

Especificamente no ID. n. 7779740 - Pág. 1/7, verifica-se que o bem situado na Av. Magalhães Barata nº 857 foi adquirido pela embargante através de contrato de compra e venda em 26/12/1985 e realizada a averbação da aquisição em 02/01/1986, na matrícula nº 321. No

ID. nº 7779740 - Pág. 3/5, o imóvel também situado na Av. Magalhães Barata nº 843, foi adquirido pela embargante em 19/10/1977 através de contrato de compra e venda, sendo averbada a compra na matrícula nº. 108 do Registro de Imóveis em 21/03/1983.

Sobre ambos os imóveis inexiste quaisquer ônus, como pode se conferir das certidões juntadas pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis, documentos em que constam como últimas averbações: a) cancelamento de tombamento realizado em 21/06/2011; b) alteração da razão social no dia 23/01/2018 e, finalmente, c) o encerramento das matrículas em 23/01/2018 (ID. n. 7261254 - Pág. 4/10).

Com a averbação da unificação dos imóveis (ID. n. 7779739 - Pág. 1/2), agora sob a matrícula nº. 35.610, eles continuaram a ter como proprietária a embargante, bem como permaneceram livres de ônus, situação que obriga a desconstituição de qualquer constrição sobre o bem.

Importante ressaltar que, dos autos não se pode extrair qualquer aparência de que o imóvel em litígio pertenceria à empresa Marroquim Engenharia LTDA, situação que reforça o direito da embargante em ter resguardado o seu patrimônio.

Diferentemente do alegado pelos apelantes/embargados, a averbação do registro de unificação dos imóveis ocorreu em 07/02/2018 (ID. n. 7261254 - Pág. 2), data anterior à ação de rescisão de contrato, que se deu em 04/06/2018, o que demonstra que os assentos dos bens sempre foram mantidos atualizados, não possibilitando a incidência de erro quanto a quem pertenceriam.

Diante das circunstâncias acima, é possível perceber que a posse e a
propriedade
da embargante/apelada não são viciadas, devendo ser mantida a sentença que determinou a exclusão da restrição incidente sobre o imóvel.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE À REGRA DE SUCUMBÊNCIA.

Como se sabe, em regra, os honorários de sucumbência são fixados contra aquele que foi vencido na demanda (art.
85 do CPC
). No entanto, nos embargos de terceiro, é possível que o vencedor seja condenado aos ônus sucumbenciais, caso se comprove que, por ação ou omissão, tenha dado causa à propositura da demanda, situação a que se nomeia como Teoria da Causalidade.

Entendimento, inclusive, foi tema de análise pelo STJ que editou a Súmula nº. 303:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o STJ fixou o Tema nº. 872 (REsp.
1452840
/SP) sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que se estabeleceu a seguinte tese:

Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Na espécie, os embargos de terceiro foram opostos à ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais, cujo imóvel em questão, sempre contou com o seu registro atualizado, não deixando qualquer dúvida quanto a sua cadeia dominial.

Ao contrário do alegado pelos apelantes/embargados, o bem em litígio sempre pertenceu à empresa M
. Morhy CIA LTDA., como se denota dos documentos de ID.
7779740 - Pág. 1/5, os quais certificam a aquisição dos imóveis no ano de 1985 e 1977, bastando uma simples consulta ao Ofício de Registro de Imóveis para se constatar a propriedade da área.

Como a embargante não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco ao bloqueio indevido do imóvel, não há que se falar em aplicação da teoria da causalidade à sucumbência, mantendo hígida a condenação dos apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

DA APELAÇÃO ADESIVA DE
M. MORHY CIA LTDA – EPP

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação adesiva.

Cinge-se a controvérsia, sobre a necessidade em se majorar os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nos autos, especificamente no ID. 7779849 - Pág. 3, foi definido em sentença como valor da causa o montante de R$334.405,47 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), sobre os quais os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O arbitramento dos honorários advocatícios, no caso sob julgamento, não resultou montante exagerado ou divorciado das particularidades da causa, considerando o grau de zelo e o trabalho realizado pelos patronos, bem como o tempo exigido para seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, II, III, IV, do CPC.

Destarte, deve a verba honorária ser mantida nos termos da sentença atacada, em respeito ao
§ 2º
do art.
85
do
CPC
.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos e comandos da fundamentação, e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 25/04/2023